Tribunal: TJDFT
Processo: 0715418-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA CONTRA A MESMA VÍTIMA. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente, condenado pela prática do crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, sob o fundamento de que a custódia cautelar seria incompatível com o regime fixado, por violação ao princípio da homogeneidade.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva em sentença que fixou o regime inicial semiaberto caracteriza constrangimento ilegal, à luz das circunstâncias concretas do caso, em especial a reiteração delitiva específica e a prática do delito durante o cumprimento de pena em prisão domiciliar.
III. Razões de decidir:
3. A incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado em sentença condenatória recorrível é a regra na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mas comporta exceções em hipóteses devidamente justificadas, notadamente nos casos de reiteração delitiva ou de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Configura hipótese excepcional que justifica a manutenção da prisão cautelar, a despeito do regime semiaberto fixado, o quadro em que o paciente: (i) ostenta seis condenações definitivas anteriores por violência doméstica e familiar contra a mesma vítima; (ii) praticou o novo delito durante o cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar, demonstrando descaso reiterado com as decisões judiciais; e (iii) revela periculosidade atual e concreta à integridade física da vítima.
5. A manutenção da custódia cautelar, nessas circunstâncias, está devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, satisfazendo a exigência jurisprudencial que condiciona a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto à existência de fundamentos específicos e idôneos, não constituindo, portanto, execução antecipada da pena, vedada pelo princípio da presunção de inocência.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.